Tribunal: CARF
Processo: 11080.727272/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727272/2016-08
ACÓRDÃO
1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão do Simples Nacional dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica,
de cujo capital participa pessoa física que é sócia de outra empresa que
recebe este mesmo tratamento jurídico diferenciado, extrapolar o limite
legal anual da receita bruta e não efetuar a comunicação obrigatória de
exclusão à RFB.
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não
houve transgressão alguma ao devido processo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do ato declaratório executivo DRF/POA no 073/2016 de
22 de agosto de 2016, que determinou a exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional, com
efeitos no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.
Consta da representação fiscal para exclusão do Simples Nacional que a Autoridade
Fiscal constatou que o quadro societário da ora Recorrente (BIELA) foi integrado por pessoas
físicas que participaram de outra pessoa jurídica também optantes do Simples Nacional (MULT
PARTS), sendo que a receita global das duas empresas (Biela e MULT PARTS) ultrapassou o limite
de R$ 3.600.000,00 vigente no ano-calendário de 2001, em ofensa ao art. 3o, II e §4o, II da Lei
Complementar no 123/2006.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão recorrido.
O contribuinte acima qualificado foi excluído do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) com efeitos no período de
01/01/2012 a 31/12/2012, por tratar-se de empresa de cujo capital participa
pessoa física que é sócia de outra empresa que recebe tratamento jurídico
diferenciado nos termos da Lei Complementar no 123/2006, cuja receita bruta
global ultrapassou o limite previsto no inciso II do caput do art. 3o desta Lei
Complementar, infringindo o disposto no art. 3o, § 4o, inciso III, da referida LC no
123, de 14/12/2006, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/POA N° 073/2016,
de 22 de agosto de 2016 (fls.54).
A exclusão ocorreu face à Representação Fiscal para exclusão do SIMPLES
NACIONAL, de fls. 02/09, a qual informa, em síntese, que:
A ação fiscal foi determinada pelo Termo de Distribuição Procedimento Fiscal -
TDPF 1010100-2015-00435, e abrange o período de 01/2012 a 12/2013. Em
10/09/2015 o Contribuinte foi intimado e cientificado do início da ação fiscal,
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
3
Na ação fiscal anterior, que verificou as contribuições previdenciárias do período
de 01/2010 a 12/2011, houve a emissão de Ato de Exclusão do SIMPLES. A
Manifestação de Inconformidade, dentre outras alegações refere tratar-se de
Grupo Econômico constituído pela Biela Indústria e Comércio Ltda - EPP (BIELA) e
Mult Parts Ind. e Com. de Auto Peças Ltda. EPP (MULT PARTS) - CNPJ
95.227.062/0001-47. As alegações foram consideradas e o Ato de Exclusão foi
cancelado.
Concomitante ao início da ação fiscal junto a BIELA, também houve início de ação
fiscal do contribuinte MULT PARTS. Da análise dos Contratos Sociais das 02
sociedades verifica-se que elas possuem os mesmos sócios, até 27/04/2012, como
segue:
Dados da Composição Societária da BIELA:

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
4

Assim, considerando a constituição do quadro societário e tendo em vista que as
duas empresas eram optantes pelo SIMPLES e visando verificar a possibilidade de
permanência neste Regime em 2012, foram analisadas as Receitas Brutas
declaradas pelas 02 (duas) empresas através do Programa Gerador de Documento
de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), como segue:

Observa ainda que, analisados os lançamentos contábeis da empresa BIELA
verificou-se que, nas contas que compõem a Receita Bruta, deixaram de ser
lançadas parte das notas fiscais, razão pela qual a Receita Operacional constante
na Demonstração do Resultado do Exercício é menor do que a real (Anexo
planilha das Notas Fiscais, Extrato Razão das contas: 2554 Venda de Produção
Mercado Nacional e 2646 Industrialização por Encomenda e página 283 do Livro
Diário n° 08, com DRE de 2012 e resultado do exercício anterior- 2011).
A Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, que institui o Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional definiu
expressamente:
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
5
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
(...)
No mesmo artigo 3o, §4o, inciso III, da LC 123/06, define hipóteses em que as
empresas não poderão beneficiar-se do tratamento diferenciado, tendo atribuído
ao Contribuinte, o dever de comunicação quanto à situação impeditiva, sob pena
de aplicação do procedimento de exclusão por ofício por parte da Receita, na
forma prescrita em seus artigos 28 e 30:
LC 123/06
Art. 3o
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I- por opção;
II- obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou(...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I- na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
de janeiro;
II- na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
6
Portanto, tendo ocorrida a hipótese legal de vedação ao regime tributário do
SIMPLES Nacional, uma vez não comunicada pelo Contribuinte com vistas à sua
exclusão do Sistema, conforme preceitua o inciso II do art.30 supramencionado,
enseja o procedimento de exclusão de ofício, a cargo da Administração Tributária,
na forma do disposto no artigo 29 da referida LC 123/06, como ocorreu no caso,
estando definidos nos artigos 30 e 32 desta mesma LC os seus efeitos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória Art. 31. A
exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
(...)
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da
exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do
inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á
a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação Impeditiva, limitado,
porém, ao último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou
de existir.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Dessa forma, considerando que a soma das receitas das duas empresas
ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00 em dezembro de 2011, impôs-se a
exclusão do Contribuinte ao regime tributário do SIMPLES Nacional, a partir de 01
de janeiro de 2012, mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. E,
conforme as Alterações Contratuais das duas Sociedades, ocorridas em
27/04/2012, nas quais as empresas deixaram de ter os mesmos sócios, a situação
impeditiva deixou de existir, e o efeito da exclusão encerra-se em 31/12/2012,
motivo pelo qual foi proposto pela fiscalização a exclusão do Contribuinte do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional, com
efeitos tributários de 01.01.2012 a 31.12.2012.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente do Ato Declaratório Executivo DRF/POA N° 073/2016 DE 22 DE AGOSTO DE
2016, em 01/09/2016, tempestivamente a requerente apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, após um breve relato dos fatos,que:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
7
DO VÍCIO FORMAL
De pronto, afirma a requerente que tanto ela como a empresa Mult Parts
Indústria e Comércio Ltda, foram alvo da Fiscalização em relação aos anos de 2010
e 2011, tendo sido ambas excluídas do SIMPLES, de início com fulcro no inciso IV
do art. 29, da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja, a constituição destas
ocorreu por interpostas pessoas. Em seguida, a fiscalização informou à Mult Parts
que o seu ato de exclusão estaria equivocado, então foi emitido o Ato
Declaratório Executivo n° 003 que acarretou a sua exclusão retroativa a janeiro de
2010 do SIMPLES NACIONAL, com fundamento no art. 29, inciso IX, da Lei
Complementar n° 123/2006, ou seja, excesso de despesas no percentual de 20%
sobre as receitas.
Ambas as empresas ( BIELA e MULT PARTS) apresentaram Manifestação de
Inconformidade e lograram êxito junto ao CARF, sendo que os Atos Declaratórios
n° 003 e 004 foram cancelados, mediante o acolhimento de suas alegações. A
manifestante transcreve, às fls. 68/71, os fundamentos utilizados pela fiscalização
nas Representações Fiscais que culminou na lavratura dos Atos Declaratórios
Executivo DRF/POA n° 03 e no 04 que excluíram as empresas Mult Parts e Biela
Ind. e Com.Ltda. do Simples Nacional.
Não obstante tal fato, ambas as empresas foram, novamente, alvo de fiscalização,
no período de 2012/2013, no entanto, apesar de o período fiscalizatório reduzir-
se aos anos de 2012/2013, a fiscalização logrou verificar os livros e documentos
relativos ao ano de 2011, que já haviam sido auditados, a fim de justificar o ato de
exclusão do SIMPLES, utilizando o mesmo período que já fora objeto de Ato
Declaratório Executivo, revertido junto ao CARF.
Salienta que o TIPF não intimou a contribuinte em relação ao ano de 2011, pois
este se referia aos anos de 2012 e 2013, mas extrapolando os limites legais
impostos pelo termo de início da ação fiscal, houve uma cabal exacerbação do
poder de fiscalizar à revelia legal, motivo pelo qual referido procedimento macula
o Ato de Exclusão.
Aduz que tal conduta afronta os ditames impostos pela legislação regente à
matéria. Transcreve o disposto no art. 5o da PORTARIA RFB N° 1687, de
17/09/2014, que trata do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal, e
observa que se verifica em seu §1o que o período de apuração da atividade
fiscalizatória é requisito legal para fins de lisura e segurança jurídica ao
procedimento, e que o §2o dispõe que .qualquer alteração em relação aos
tributos e período deverão seguir o rito disposto, ressalvando o § 8° quanto ao
reexame em relação ao mesmo período que deverá, obrigatoriamente, ser
efetuada pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, Coordenador-Geral de
Administração Aduaneira, Coordenador Especial de Ressarcimento. Compensação
e Restituição, Superintendente, Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do
Brasil diretamente no TDPF-F.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
8
Sustenta que, no caso, trata-se de um reexame fiscalizatório sobre um período já
fiscalizado e que foi objeto de um Ato Declaratório de Exclusão, revertido junto ao
CARF, pois o fisco utilizou todos livros e documentos relativos ao ano de 2011
para concluir que neste período os sócios coincidiam com outra pessoa jurídica
constante no Simples e, portanto, os faturamentos brutos somar-se-iam, emitindo
um novo Ato Declaratório de Exclusão. Salienta que esses contratos sociais, tanto
da Mult Parts, como da empresa Biela já haviam sido cabalmente fiscalizados,
tanto que ambos foram objeto de um Ato Declaratório de Exclusão por terem sido
considerados como interpostas pessoas, e em ato seguido, em relação regentes,
como previsto em portaria, é norma garantidora da liberdade do Auditor Fiscal
atuar, e caso ele verifique irregularidade fora dos limites autorizados nada obsta
que ele represente ao seu superior para que amplie os poderes inicialmente
conferidos. E que a obediência exigida para tais atos decorre do fato de a
autoridade hierarquicamente superior ter o poder legal de controlar,
supervisionar, fiscalizar, rever, ampliar e limitar a prática de atos pelos seus
subordinados.
Concluindo, as portarias podem criar regras com vistas a exigir a necessidade de
mandato de representação específico para a prática de atos e início de
procedimentos fiscais, sendo que, no caso, o agente público só poderá agir nos
específicos termos do mandato que lhe for conferido. Conseqüentemente, sua
atuação sem autorização, implica em agir fora dos limites ou sem competência,
impõe-se a nulidade do ato administrativo, nos termos dos inciso I e II do art.59
do Decreto no 70.235/1972.
Ressalta a requerente, especificamente, os arts. 2o, 4o, 5o e 7o, §§ 8o e 9o, abaixo
transcritos, da Portaria n° 3.007/2001, e afirma que esta é a base de todas,
inclusive da Portaria vigente n° 1687/2014, observando que existem requisitos
essenciais a serem observados quando da expedição e cumprimento do
procedimento fiscal, para que a ação fiscal por ele instaurada seja válido, regular e
reconhecida como legítima, sob pena da decretação da sua nulidade.
§ 8o A autorização para reexame em relação ao mesmo exercício poderá ser
efetuada pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, Coordenador-Geral de
Administração Aduaneira, Coordenador Especial de Ressarcimento, Compensação
e Restituição, Superintendente, Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do
Brasil diretamente no TDPF-F.
§ 9o Na impossibilidade do Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do
Brasil efetuar a emissão ou alteração de TDPF, o Superintendente da respectiva
região fiscal poderá fazê-lo.
Assim, se um procedimento fiscal for instaurado em desacordo com as normas da
legislação e de forma contrária às normas fixadas na portaria regulamentadora,
restará contaminado de vício insanável o bastante para torná-lo nulo de pleno de
direito.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
9
E também, os julgadores administrativos são obrigados a cumprir, aplicar e
reconhecer os termos da Portaria que regula o TDPF, devendo qualquer violação
dos seus termos ser reconhecida de ofício para declarar a nulidade dos atos
executados sem obediência aos respectivos termos, sob pena de subversão da
ordem jurídica e grave violação da segurança jurídica.
Cita o disposto nos artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972, e afirma ser
imprescindível que a autoridade que executa procedimentos fiscais esteja
autorizada e revestida de competência funcional para efetuar o lançamento,
sendo, no caso, o TDPF (MPF -Mandado de Procedimento Fiscal) que confere o
"mandado" (exercício da ordem de mandar) e dá a competência ao Auditor Fiscal
para agir em nome do Fisco, não podendo ser acolhidos em sede de julgamento
administrativo lançamentos efetuados em decorrência de procedimentos fiscais
contaminados por vício de origem.
Sustenta ainda que, atualmente, para que se possa fiscalizar qualquer
contribuinte há que ser emitido o TDPF designando o AFRF competente e que
esse mandado seja cumprido nos limites do prazo por ele fixado e, seja
cientificado ao sujeito passivo da relação jurídico-tributária, pois o que se busca
evitar é a protelação indefinida e sem controle de ações fiscais. Assim como
impede que o contribuinte seja fiscalizado duas vezes por igual período sem que
haja a referida autorização hierárquica.
Ressalta que neste mesmo sentido, cujos acórdãos transcreve, a própria
Administração Tributária, por meio do Conselho de Contribuinte do Ministério da
Fazenda, órgão que controla a legalidade e validade do ato administrativo de
lançamento e exigência de crédito tributário, vem acolhendo o entendimento de
que os vícios insanáveis constantes do ato administrativo tornam nulo o
respectivo instrumento.
Observa que, para que seja lavrado auto de infração, ou um Ato declaratório
executivo, é imprescindível que sejam cumpridas as exigências da lei, pois,
somente poderá haver novo reexame dos livros, registros contábeis e fiscais e
documentos da empresa com nova e expressa autorização da autoridade
hierarquicamente superior, mediante novo MPF (TDPF) com indicação de outro
Auditor Fiscal diverso do indicado no MPF (TDPF) original, consoante previsto nas
seguintes prescrições de lei:
"Art. 906 do RIR/1999 (art. 951, § 3o do RIR/94 - matriz legal(Lei n°
2.354/1954, art. 7o, § 2°, e Lei n° 3.470/1958, art. 34) Em relação ao mesmo
exercício, só é possível um segundo exame, mediante ordem escrita do
Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal."
E, este é o entendimento manso e pacífico dos Conselhos de Contribuintes, no
tocante ao fato de que a não obediência desse requisito essencial torna nulo o
lançamento. Transcreve acórdãos neste sentido. E mais em nome da legalidade,
da moralidade, da eficiência, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa é imprescindível que se reconheça que a instauração, a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
10
regularidade, a legitimidade e validade do procedimento fiscal estão
intrinsícamente ligadas e dependentes da obediência aos termos da legislação
que regula o TDPF, pois qualquer lançamento tributário executado com base em
procedimento fiscal contaminado por vício, igualmente, padece de vício bastante
para torná-lo nulo a fim de ser restaurada a ordem jurídica, pois entendimento
contrário feriria a própria segurança jurídica.
Ante o exposto, conclui a Requerente ser obrigatória a anulação do Ato
Declaratório Executivo n° 073/2016, pois houve refiscalizacão do ano de 2011,
que gerou o Ato Declaratório Executivo n° 004/2014, que restou cancelado por
decisão em administrativa em sede recursal. Não obstante o TIPF ter delimitado
aos anos de 2012 e 2013, esta nova fiscalização logrou deter-se novamente ao
ano de 2011, aos livros, documentos e contratos sociais de 2011 para então
identificar a coincidência dos sócios e somar o faturamento das duas pessoas
jurídicas Mult Parts Indústria e Comércio e Biela Indústria e Comércio, tudo isto
sem que houvesse o cumprimento do disposto no Art. 7o, §8° da Portaria n°
1687/2014, importando a cabal incompetência do agente fiscalizador por carência
de poderes legalmente constituídos para realizar referida refiscalização,
contaminando o Ato declaratório por inteiro uma vez ter sido emitido ao arrepio
da lei.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu por bem julgá-la
improcedente, rejeitando as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade do ADE no 73/2016, por vício no TDPF
a. A Autoridade Fiscal se baseou em infrações praticadas em 2011 para
excluir a Recorrente do Simples Nacional, apesar do TDPF ter autorizado
a Fiscalização nos anos de 2012 e 2013;
b. A Recorrente já teria sido excluída do SIMPLES por outra infração
alegadamente praticada no ano-calendário de 2011, não podendo se
admitir o reexame de período já fiscalizado.
(ii)
Diante dos vícios apontados no TDPF, conclui que foram ofendidos os
princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa
e segurança jurídica.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
11
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
De início, deve-se dizer que relembrar que o ADE é motivado pelas seguintes
constatações:
(i)
Quadro societário da Recorrente foi integrado, no ano-calendário de 2011,
por pessoas físicas que integraram a sociedade empresária MULT PARTS,
igualmente optante pelo Simples Nacional;
(ii)
Considerando as receitas auferidas pela Recorrente e pela empresa MULT
PARTS no ano-calendário de 2011, a receita global ultrapassou o limite de R$
3.600.000,00 vigente à época dos fatos.
É importante destacar que a Recorrente não questionou as acusações fiscais,
deixando de apresentar argumentos ou documentos relacionados ao quadro societário ou à
receita auferida pelas referidas sociedades empresárias.
Em verdade, o mais perto que a Recorrente chega de questionar as constatações
fiscais é o singelo argumento de que a Receita global teria ultrapassado, apenas, R$ 90.299,40 do
teto legal.
No entanto, considerando que o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional
é plenamente vinculado à lei, entendo a o valor excedente do limite legal só tem relevância para
fins de determinação do início dos efeitos da exclusão, nos termos dos §§ 9o e 9o-A do art. 3o da
Lei no 123/2006.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
A verdade é que a Recorrente limita-se a suscitar preliminares de nulidade do ADE
por vícios alegadamente presentes no TDPF.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
12
Neste ponto, o recurso voluntário em nada inova as razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, que já foram devidamente analisadas pela DRJ. Dessa forma,
tendo em vista que eu concordo com os fundamentos adotados pela DRJ, passo a transcrever o
voto condutos do acórdão recorrido, nos termos da faculdade concedida pelo art. 114, § 12, I do
RICARF.
Tendo sido a manifestação de inconformidade apresentada dentro do prazo, com
a observância dos requisitos legais, dela tomo conhecimento.
O litígio do presente processo consiste na inconformidade da pessoa jurídica
interessada em relação à sua exclusão de ofício do Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 073/2016, de 22 de agosto de 2016, em
razão de ter incorrido em vedações ao referido regime de tributação.
De acordo com o referido Ato Declaratório Executivo a pessoa jurídica - BIELA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), por infração ao disposto no art.
3o, §4o, inciso III, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, com efeitos no
período de 01/01/2012 a 31/12/2012, por se tratar de empresa de cujo capital
participa pessoa física que é sócia de outra empresa que recebe este mesmo
tratamento jurídico diferenciado, e a receita bruta global destas 02 (duas)
empresas totalizou, no ano de 2011, o montante de R$ 3.690.299,40,
ultrapassando, assim, o limite previsto no inciso II do caput do art. 3o desta Lei
Complementar no 123/06, fato este não contestado pela Manifestante.
Transcreve-se a seguir a motivação/fundamentação legal do referido Ato
Declaratório Executivo, e os seus efeitos:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com base no processo n°
11080727.272/2016-08, a pessoa jurídica a seguir identificada, e tendo em
vista o disposto no art. 3o, §4o, inciso III, da Lei Complementar n° 123 de 14
de dezembro de 2006.
Nome Empresarial: BIELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPJ: 00.135.833/0001-60
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão no período de 01/01/2012 a
31/12/2012, na forma do art. 31, inciso II e § 5o e do § 6o do art. 3o, da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
Note-se que a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, que institui o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional definiu
expressamente em seu art. 3o, inciso II o que consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, e no §4o, inciso III, deste mesmo artigo, traz
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
13
hipótese em que as empresas não poderão se beneficiar deste tratamento
diferenciado:
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
(...)
Portanto, o inciso III do §4° do art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006 permite a
participação de pessoa física sócia de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado do Simples Nacional, desde que a receita bruta global não
ultrapasse o limite estabelecido pelo inciso II do caput deste mesmo artigo, como
ocorreu no presente caso, tendo atribuído às empresas optantes o dever de
comunicação quanto à situação impeditiva de continuar se beneficiando deste
tratamento diferenciado, sob pena de aplicação do procedimento de exclusão por
ofício por parte da Receita. Assim determinam os artigos 28 e 30 da LC no 123/06:
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
14
I- por opção;
II- obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou(...)§ 1o A exclusão deverá ser
comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I- na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
de janeiro;
II- na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
Dessa forma, tendo ocorrido a hipótese legal de vedação ao regime tributário do
SIMPLES Nacional e verificada a falta de comunicação pela Empresa com vistas à
sua exclusão deste Sistema, conforme preceitua o inciso II do art. 30 retro citado,
enseja o procedimento de exclusão de ofício, a cargo da Administração Tributária,
na forma do disposto no artigo 29, inciso I, da referida LC 123/06, como ocorreu
no caso, estando definidos nos artigos 31 e 32 desta mesma LC, abaixo
transcritos, os seus efeitos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória.
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte
do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
(...)§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo
da exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso
do inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-
se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação Impeditiva,
limitado, porém, ao último dia do ano-calendário em que a referida
situação deixou de existir.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas
Assim, a fiscalização, em atividade vinculada, efetuou o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias e de terceiros, devidas pela empresa, através dos
processos administrativos nos 11080.727200/2016-52; 11080.727201/2016-05 e
11080.727202/2016-41, sendo garantido à Manifestante o exercício de seu direito
ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, neste
processo administrativo, bem como nos demais em que houve a constituição do
crédito tributário.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
15
Na manifestação apresentada alega a interessada que, pelo fato do Termo de
Início de Procedimento Fiscal- TIPF ter delimitado os anos de 2012 e 2013, houve,
no caso, reexame de um período já fiscalizado, pois, segundo ela, o fisco utilizou
livros, documentos e contratos sociais relativos ao ano de 2011 para concluir que,
neste período, houve coincidência de sócios em 02 (duas) empresas que recebem
tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional considerando, assim, a
receita bruta global dessas duas pessoas jurídicas (Mult Parts Indústria e Comércio
de Auto Peças Ltda. EPP e Biela Indústria e Comércio Ltda. EPP) o que motivou a
emissão do Ato Declaratório de Exclusão em litígio.
Acresce ainda que tudo isto ocorreu sem que houvesse o cumprimento do
disposto no Art. 7o, §8° da Portaria n° 1.687/2014, importando a cabal
incompetência do agente fiscalizador por carência de poderes legalmente
constituídos para realizar referida refiscalização, contaminando o Ato Declaratório
Executivo DRF/POA n° 073/2016 por inteiro, por ter sido emitido ao arrepio da lei,
devendo, portanto, ser anulado. E mais, se um procedimento fiscal for instaurado
em desacordo com as normas da legislação e de forma contrária às normas
fixadas na referida portaria regulamentadora, restará contaminado de vício
insanável o bastante para torná-lo nulo de pleno de direito, pois há que se
respeitar os princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dentre outros.
De pronto, cabe salientar que não merece acolhida a alegação da Manifestante de
que, pelo fato do Termo de Início de Procedimento Fiscal- TIPF no
1010100.2015.00435, sob análise, ter delimitado como período de apuração,
exclusivamente, os anos de 2012 e 2013, e a fiscalização ter se valido de dados
relativos ao ano de 2011 para fundamentar o Ato Declaratório Executivo DRF/POA
n° 073/2016, torna-se nulo todo o procedimento fiscal e, consequentemente,
contamina o referido ADE, pois não houve o cumprimento do disposto no Art. 7o,
§8° da Portaria n° 1.687/2014, importando na total incompetência do Auditor
Fiscal para realizar tal refiscalização.
Note-se que, esta mesma Portaria RFB no 1.687/2014, que dispõe sobre o
planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, citada pela manifestante para fundamentar a nulidade
arguida, assim estabelece no seu artigo 5o, §3o:
§ 3o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar livros e
documentos referentes a períodos não consignados no TDPF quando
necessário para verificar os fatos que deram origem a valor computado na
escrituração contábil e fiscal do período em exame ou deles seja
decorrente. (g.n.)
Conforme exposto no relato acima, a fiscalização constatou, através da análise
dos Contratos Sociais dessas duas empresas (Mult Parts Indústria e Comércio de
Auto Peças Ltda. EPP e Biela Indústria e Comércio Ltda. EPP), que se beneficiam
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
16
do tratamento jurídico diferenciado (Simples Nacional), que no período de
05/11/2010 a 27/04/2012 elas possuem mesmos sócios e, consequentemente, ao
verificar a receita bruta global dessas empresas do ano de 2011, por elas
declaradas no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional - Declaratório (PGDAS-D, constatou ainda que foi ultrapassado o limite
legal estabelecido para enquadramento no Simples Nacional, o que impactou
diretamente os valores devidos dos tributos de 2012, motivando, assim, o
lançamento das contribuições previdenciárias e de terceiros devidas pela
Manifestante referente, exclusivamente, ao período 01/2012 a 13/2012, nos
processos administrativos nos 11080.727200/2016-52; 11080.727201/2016-05 e
11080.727202/2016-41, não havendo, portanto, necessidade de se intimar o
contribuinte em relação ao ano de 2011, pois a fiscalização apenas cumpriu o
disposto no art. 5o, § 3o da Portaria RFB no 1.687/2014, retro citada, não tendo
extrapolado o seu poder de fiscalização e com tal procedimento maculado o
referido Ato de Exclusão, como aduz a Manifestante.
Esclareça-se ainda que a intimação efetuada pela fiscalização para apresentação
de Contratos Sociais e alterações é inerente à qualquer procedimento fiscal, não
se trata de procedimento de refiscalização, previsto no art. 42 do Decreto no
7.574/2001, mas sim de procedimento de rotina, e visam, justamente, verificar se
os dados do sujeito passivo estão corretos, entre os quais a razão social, o
endereço e a data de início das atividades; se os representantes legais, sócios e
administradores constam do banco de dados da RFB e se a data inicial e final de
atuação está correta; bem como verificar se a qualificação dos sócios,
responsáveis e solidários, foi efetuada corretamente, restando constatado pela
fiscalização através dessa análise que os mesmos sócios constavam do quadro
societário de ambas as empresas retro citadas (conforme consta do relato acima).
Ratificando, resta claro no item 4.8. da Representação Fiscal, abaixo transcrito,
que para fundamentar o referido ADE a fiscalização utilizou os valores das
Receitas Brutas declaradas pelas próprias empresas no Programa Gerador de
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), não
houve a alegada refiscalização do ano de 2011 como afirma a Manifestante,
observando, novamente, que estes valores não foram por ela contestados:
4.8. Foram utilizadas as Receitas Brutas declaradas através do Programa
Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório
(PGDASD).
Tal fato pode ser facilmente constatado nas declarações prestadas pelas
empresas - Biela Indústria e Comércio Ltda. EPP e Mult Parts Indústria e Comércio
de Auto Peças Ltda. EPP, através do Programa Gerador de Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), transmitidas em
09/03/2012, e anexas pela fiscalização às fls. 22/23 e 38/39, respectivamente,
onde se verifica que a receita bruta global dessas 02 empresas atingiu o montante
de R$ 3.690.299,40, no ano de 2011, ultrapassando, assim, o limite estabelecido
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
17
pelo inciso II do art. 3o da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, motivo pelo
qual a empresa Biela Indústria e Comércio Ltda. EPP foi excluída do regime
tributário diferenciado - SIMPLES Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2012, mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva, sujeitando às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Esclareça-se ainda que a refiscalização é a realização de novo procedimento fiscal
que compreenda período anteriormente fiscalizado e será executada, por
exemplo, quando o resultado da fiscalização anterior tiver sido significativamente
divergente do planejamento efetuado; houver dúvida em relação ao crédito
lançado; ocorrer divergência, com base nos instrumentos disponíveis, entre o
valor levantado e o potencial de crédito detectado em período coincidente;
ocorrerem outras hipóteses previstas na legislação tributária. Neste sentido, o
procedimento fiscal anterior será refeito, examinando-se os mesmos fatos
geradores e documentos que serviram de base para o lançamento anterior.
Assim, nos termos do disposto no art. 42 do Decreto no 7.574/2001, têm-se que,
em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame da escrita,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal do Brasil, como afirma a Manifestante, no entanto, trata-se de
situação totalmente diversa do ocorrido, conforme demonstrado no decorrer
deste voto.
Por fim, cabe ainda salientar que a execução da atividade administrativa do
lançamento é disciplinada pelos artigos 3o e 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, transcritos a seguir:
“Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.”
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
O art. 33, da LC no 123/2006, assim dispõe sobre a competência para fiscalizar as
obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a
ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
18
Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças
do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento,
e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária
municipal, a competência será também do respectivo Município.
(...)
§ 1o-B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abranger
todos os demais estabelecimentos da microempresa ou da empresa de
pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercida ou de
sua localização, na forma e condições estabelecidas pelo CGSN.
§ 1o-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para
efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do
art. 13, apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os
estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado
instituidor.
(...)
A competência para fiscalizar e executar o ato administrativo de exigência de
crédito tributário, no caso de lançamento dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, recai privativamente
ao ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos estritos
termos do art. 6o, I, a da Lei no 10.593, de 06/12/2002, com a redação dada pela
Lei no 11.457, de 16.03.2007, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, tem-se que, no caso específico em relação ao ADE, como também em
relação aos autos de infração decorrentes, objetos dos processos administrativos
nos 11080.727200/2016-52, 11080.727201/2016-05 e 11080.727202/2016-41,
foram lavrados e emitidos, de acordo com a legislação retro citada, por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, condição necessária e suficiente para validar o
ato administrativo de lançamento, não havendo que se falar em sua nulidade nos
termos dos incisos I e II do art. 59 do decreto no 70.235/72, e não há como o
julgador administrativo vinculado à lei vigente e às normas regulamentares, deixar
de aplicá-las, pois não foi constatada, no caso, violação a quaisquer dos princípios
que regem o processo administrativo fiscal, dentre eles, o da legalidade; do
devido processo legal; do contraditório e ampla defesa, moralidade, eficiência e
segurança jurídica.
CONCLUSÃO
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
19
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional, nos termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA N° 073/2016, de 22 de agosto de 2016, com
efeitos a partir de 01/01/2012.
Acrescente-se que a Recorrente, apesar de apontar a presença de vícios no TDPF e
apresentar argumentos genéricos relacionados aos princípios que regem o processo
administrativo fiscal, não comprova o prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de
defesa, de modo que não há como acolher a sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do ADE
por vícios no TDPF.

Desse modo, entendo ser plenamente aplicável o enunciado da Súmula CARF no
171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Outra questão que merece destaque é o fato de que a Recorrente não faz prova do
alegado procedimento de fiscalização anterior e, por mais esta razão, não há como se acolher a
preliminar de nulidade suscitada.
Por outro lado, merece destaque o fato de que este Conselho já apreciou o recurso
voluntário interposto por MULT PARTS nos autos do processo no 11080.727276/2016-88, que
trata da sua exclusão do SIMPLES NACIONAL pelos mesmos motivos que fundamentaram a
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
Naquela ocasião, foi proferido o Acórdão no 1001-000.800, que recebeu a seguinte
ementa e resultado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional
a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe de outra empresa beneficiada pela
Lei Complementar n° 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3° da referida lei.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constituise em
instrumento de controle da administração tributária, não podendo eventual
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
20
inobservância das normas que o disciplinam, o que não ocorreu no caso em
análise, gerar nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo
da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
manifestação de inconformidade ao ato administrativo de exclusão, momento em
que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa, no qual serão
considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as
provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos
da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta
insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727272/2016-08
21

Fl. 222
DF CARF MF
Original